Tribunal: STF
Processo: AI 579034
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE
ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 281 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
        A decisão capaz de viabilizar o recurso extraordinário é aquela
proferida em única ou última instância. Incidência da Súmula n. 281
deste Tribunal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.